Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-38.2024.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800626-38.2024.8.14.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCO DE MELO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800626-38.2024.8.14.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

APELADO: FRANCISCO DE MELO LOPES

Advogado do(a) APELADO: OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO - PA23174-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO ADESIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente relação contratual relativa a seguro não contratado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir ou ilegitimidade passiva da instituição financeira; (ii) saber se restou comprovada a contratação que autorizaria os descontos realizados; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais comporta redução, bem como a possibilidade de majoração pleiteada em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, sendo assegurado o acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).
4. A instituição financeira possui legitimidade passiva, por integrar a cadeia de fornecimento e responder objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).
5. A ausência de comprovação da contratação do serviço ou autorização dos descontos caracteriza falha na prestação do serviço, sendo insuficientes os documentos apresentados pela ré.
6. Configurada a cobrança indevida, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo engano justificável.
7. O dano moral é configurado diante de descontos indevidos em conta bancária, ultrapassando o mero aborrecimento.
8. O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. O pedido de majoração da indenização formulado em contrarrazões não pode ser conhecido, por ausência de interposição de recurso adesivo (art. 997 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em conta bancária quando não comprova a contratação que os autoriza. 2. A repetição do indébito em dobro é devida na ausência de engano justificável. 3. O pedido de majoração da condenação formulado apenas em contrarrazões não é conhecido por ausência de recurso adesivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 290, 485, III e 997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por FRANCISCO DE MELO LOPES.

Na origem, o autor alegou ser titular de conta corrente junto ao banco requerido e ter identificado descontos mensais no valor de R$ 64,00, sob a rubrica relacionada a “VIZA CORRETORA DE SEGUROS”, afirmando jamais ter contratado o referido serviço.

Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 27468836), que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação contratual referente ao seguro objeto dos descontos, condenando solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante atualizado de R$ 877,32, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros legais desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado (id 274688400, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação, reiterando as preliminares de ausência de interesse de agir, por suposta inexistência de pretensão resistida, e de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não teria participado da contratação impugnada, limitando-se a intermediar o repasse dos valores à empresa beneficiária.

No mérito, sustenta a regularidade dos descontos, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, bem como a impossibilidade de repetição do indébito em dobro.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a alteração dos consectários legais.

Em contrarrazões (id 27468847), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença quanto à responsabilidade do banco, à inexistência de contratação válida e à repetição em dobro.

Requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, embora não tenha interposto recurso próprio ou adesivo.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Alega a ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento administrativo.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, assegura que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Ora, como se sabe, nas demandas consumeristas em que se questionam descontos bancários reputados indevidos, não se exige, como condição para o exercício do direito de ação, o esgotamento ou sequer a formulação de prévio requerimento administrativo perante a instituição financeira.

A resistência à pretensão está evidenciada pela própria defesa apresentada pelo banco, que impugna a pretensão autoral e sustenta a regularidade de sua conduta, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Pelo que se infere dos autos, o banco apelante administra a conta corrente da qual partiram os débitos impugnados e integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário disponibilizado ao consumidor.

A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco da atividade e da obrigação de assegurar a regularidade das movimentações realizadas na conta de seu cliente, sobretudo quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, ainda que o valor tenha sido destinado a terceira empresa, tal circunstância não afasta, por si só, a legitimidade do banco para figurar no polo passivo, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

No mérito, a sentença merece ser mantida quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da falha na prestação do serviço.

O autor demonstrou a existência dos descontos em sua conta bancária, ao passo que competia ao banco, por possuir maior facilidade técnica e documental, comprovar a regular contratação ou autorização do débito automático.

Todavia, a instituição financeira, em contestação, limitou-se a sustentar genericamente a regularidade do procedimento e a invocar normas do Banco Central, sem juntar instrumento contratual, autorização expressa do correntista, gravação, comprovante de adesão ou qualquer documento hábil a demonstrar manifestação válida de vontade do consumidor.

A simples juntada de extratos bancários não comprova a contratação do seguro ou a autorização prévia dos descontos, de sorte que tais documentos apenas revelam a existência de movimentações financeiras, mas não demonstram a origem lícita da cobrança.

Portanto, a ré não trouxe aos autos prova apta a modificar a conclusão adotada na sentença.

Incide, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, VIII, e 14, segundo os quais é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço. O art. 14 do CDC é expresso:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica e da condenação à restituição dos valores descontados.

Quanto à forma da restituição, correta a devolução em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, não houve comprovação de engano justificável, ao passo que a ausência de contrato ou autorização válida evidencia cobrança indevida e afasta a boa-fé objetiva necessária para obstar a repetição dobrada.

Também subsiste o dano moral.

Descontos indevidos incidentes sobre conta bancária de consumidor, especialmente quando vinculados a benefício ou renda de subsistência, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, de sorte que a retirada não autorizada de valores, ainda que individualmente módicos, compromete a tranquilidade financeira do consumidor e revela falha relevante na prestação do serviço, apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Todavia, assiste parcial razão ao apelante quanto ao valor da indenização.

Embora configurado o dano moral, o montante de R$ 3.000,00 comporta redução para R$ 2.000,00, valor que melhor se ajusta às peculiaridades do caso concreto, considerando a extensão do dano, o valor dos descontos, a função compensatória da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa, sem afastar o caráter pedagógico da condenação.

No tocante ao pedido formulado pelo apelado em contrarrazões para majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, não há como conhecê-lo.

As contrarrazões possuem natureza defensiva e não se prestam à ampliação da condenação ou à reforma da sentença em prejuízo do apelante. Para tanto, seria indispensável a interposição de recurso próprio ou adesivo, nos termos do art. 997 do CPC, o que não ocorreu.

Assim, o pedido de majoração formulado exclusivamente em contrarrazões não pode ser conhecido.

Quanto aos consectários legais, mantém-se a sentença.

A correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, o que foi observado pelo juízo de origem ao fixá-la desde a sentença.

Quanto aos juros de mora, tratando-se de relação de consumo com responsabilidade decorrente de falha na prestação de serviço, devem incidir a partir da citação, conforme decidido na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Não conheço do pedido de majoração dos danos morais formulado pelo apelado em contrarrazões, por ausência de recurso próprio ou adesivo.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026